Tribunal: TJDFT
Processo: 0742265-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Impugnação à penhora. Bloqueio via sisbajud. Impenhorabilidade de verbas salariais e reserva financeira. Art. 833, IV e X, do CPC. Ônus da prova do executado. Desvirtuamento de conta-poupança. Ausência de comprovação da natureza alimentar. Supressão de instância quanto à novação decorrente de recuperação judicial. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, rejeitou impugnações à penhora formuladas por três executados e acolheu apenas a de uma executada, mantendo bloqueios realizados via SISBAJUD e convertendo-os em penhora.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível apreciar, em sede de agravo de instrumento, a alegada novação do crédito decorrente da aprovação de plano de recuperação judicial, quando a matéria não foi examinada na decisão agravada; (ii) estabelecer se os valores bloqueados nas contas dos agravantes são impenhoráveis, à luz do art. 833, IV e X, do CPC.
III. Razões de decidir
3. O Tribunal não conhece da alegação de novação da dívida, pois a decisão agravada limitou-se à análise da impugnação à penhora, e a apreciação originária da matéria configuraria supressão de instância, em afronta ao duplo grau de jurisdição.
4. O art. 833, IV, do CPC assegura a impenhorabilidade de vencimentos e proventos de aposentadoria, admitindo-se mitigação excepcional quando preservado montante suficiente à subsistência digna do devedor e de sua família, conforme entendimento do STJ.
5. O art. 833, X, do CPC protege valores até 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança, podendo a proteção alcançar outras modalidades de conta, desde que comprovada a natureza de reserva patrimonial destinada ao mínimo existencial.
6. Incumbe ao executado comprovar a natureza impenhorável das verbas constritas, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC.
7. A intensa movimentação das contas descaracteriza a alegação de que os valores constituem verba exclusivamente alimentar ou reserva financeira intocável, autorizando a relativização da impenhorabilidade.
8. A ausência de apresentação de extratos completos e idôneos impede a verificação da origem e da natureza dos valores bloqueados, afastando o reconhecimento da impenhorabilidade.
9. Inexistindo demonstração concreta de que a constrição compromete a subsistência dos agravantes, deve ser mantida a decisão que rejeitou as impugnações à penhora.
IV. Dispositivo
10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e X, 854, § 3o, I, e 85, §§ 1o e 11; CF/1988, art. 226, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.467.218/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 24.6.2024, DJe 26.6.2024; TJDFT, Acórdão 1626872, 0716411-42.2022.8.07.0000, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 5.10.2022, DJe 20.10.2022.